Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. EFEITO CONCRETO DA PUBLICAÇÃO DA ERRATA 02 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO No 01/2018, QUE ALTEROU A TABELA DE REFERÊNCIA DE PAGAMENTOS, EXCLUINDO A “TABELA CBHPM MAIS ATUALIZADA” PARA FAZER CONSTAR A TABELA “CBHPM -2016”. CONTRATOS FIRMADOS. QUESTÃO DE DIREITO. PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS CONTRATOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. REQUISITOS. ARTIGOS 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE EFETIVA DIVERGENCIA. PRECEDENTES CONTRÁRIOS ISOLADOS. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1. Conforme exegese do art. 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas deve observar o preenchimento dos seguintes pressupostos: i) Identidade da questão unicamente de direito controvertida; ii) efetiva repetição de processos; iii) risco presente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
2. Precedentes isolados não justificam a instauração do incidente, porquanto sem potencial de gerar multiplicação expressiva de demandas e o correlato risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, máxime quando a jurisprudência majoritária se posiciona justamente no sentido defendido pela requerente.
3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.